Tribunal: TJPA
Processo: 0826225-03.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826225-03.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE FREITAS BENTES, MARCELE CHRISTIANE DE FREITAS BENTES

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA ATUAÇÃO JUDICIAL. FORMALISMO EXCESSIVO. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada em face de TIM Celular S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, sob o argumento de irregularidade da representação processual, por ausência de poderes específicos na procuração outorgada pela autora à sua genitora. A apelante sustenta a validade do mandato, que confere poderes para representação “judicialmente”, e a ocorrência de error in procedendo, diante da ausência de intimação para sanar eventual vício, requerendo a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a procuração que confere poderes gerais para representação “judicialmente” é suficiente para o ajuizamento da ação; e (ii) estabelecer se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por vício de representação processual, sem prévia intimação para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A procuração acostada aos autos confere amplos e gerais poderes para representar a outorgante junto a órgãos públicos e judicialmente, o que abrange a propositura de ação, não se exigindo poderes específicos para cada demanda.

4.

O art. 105 do CPC dispõe que a procuração geral para o foro habilita à prática dos atos processuais, salvo aqueles que demandam poderes especiais, de modo que a interpretação restritiva adotada na origem configura formalismo excessivo.

5.

A exigência de mandato específico para o ajuizamento da ação, quando há autorização genérica para atuação judicial, viola os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.

6.

A eventual irregularidade de representação constitui vício sanável, impondo ao magistrado o dever de oportunizar sua regularização, nos termos dos arts. 76 e 321 do CPC.

7.

A extinção do processo sem prévia intimação para suprimento do vício caracteriza error in procedendo e afronta os princípios da cooperação (art. 6º do CPC), da boa-fé objetiva e da primazia do julgamento de mérito.

8.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o defeito de representação processual nas instâncias ordinárias é sanável, devendo ser concedido prazo para correção (AgInt no AREsp 1.236.883/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.08.2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A procuração que confere poderes gerais para representação judicial é suficiente para o ajuizamento de ação, salvo hipóteses que exijam poderes especiais.

2.

A irregularidade de representação processual constitui vício sanável e impõe ao magistrado o dever de oportunizar sua regularização antes de extinguir o processo sem resolução do mérito.

3.

A extinção do feito sem prévia intimação para suprimento de vício sanável configura error in procedendo e viola os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 76, 105, 321 e 485, IV e VI; CC, art. 661.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.236.883/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.08.2018, DJe 16.08.2018; TJMG, AI nº 2265324-13.2022.8.13.0000, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Conv.), 9ª Câmara Cível, j. 21.03.2023, pub. 27.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCELE CHRISTIANE DE FREITAS BENTES
, representada por sua genitora,
MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS BENTES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais movida contra
TIM CELULAR S.A.
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil (CPC).

O juízo a quo entendeu pela irregularidade da representação processual, sob o fundamento de que a procuração outorgada pela autora à sua genitora não conferia poderes específicos para o ajuizamento de ação judicial, nos termos do art. 661 do Código Civil, extinguindo o feito.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese:

a) A validade da procuração outorgada, que prevê expressamente poderes para representação "judicialmente";

b) A ocorrência de error in procedendo, uma vez que o magistrado não oportunizou a regularização do suposto vício, em ofensa aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação.

Requer, ao final, a anulação da sentença para que o processo retome seu regular prosseguimento.

A parte apelada, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar a regularidade da representação processual da parte autora e a validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que a procuração acostada (ID nº 13573424) confere à outorgada, Sra. Maria das Graças de Freitas Bentes, "amplos e gerais poderes para representar a Outorgante junto a todos os órgãos públicos, municipais, estaduais, federais e judicialmente".

A interpretação restritiva adotada pelo juízo de primeiro grau, que considerou o instrumento de mandato insuficiente por não ser “específico para fins de ajuizamento de ação judicial”, revela-se inadequada à luz de uma interpretação sistemática e teleológica das normas que disciplinam o mandato e a representação processual.

O art. 105 do CPC estabelece que a procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto aqueles que exigem poderes especiais. De forma análoga, a representação da parte por preposto com poderes para atuar "judicialmente" deve ser considerada válida para a propositura da ação, especialmente quando assistida pela Defensoria Pública, como no caso.

A exigência de uma procuração com poderes específicos para cada demanda, quando o mandato já autoriza a representação em juízo de forma genérica, constitui um formalismo excessivo que vai de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.

Ademais, mesmo que se considerasse a existência de um vício na representação, a extinção abrupta do processo, sem que fosse concedida à parte a oportunidade de saná-lo, configura claro
error in procedendo
. O CPC (arts. 76 e 321) prestigia o princípio da primazia do julgamento de mérito, determinando que o juiz, antes de extinguir o feito, deve intimar a parte para que supra a irregularidade.

A jurisprudência pátria e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à necessidade de se oportunizar a regularização da representação processual, sendo a extinção do processo medida excepcional. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. PRAZO DILATÓRIO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 2.
A irregularidade na representação processual da parte, nas instâncias ordinárias, constitui defeito sanável, devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o vício seja sanado. 3. O prazo fixado pelas instâncias ordinárias para a correção do defeito na representação postulatória tem natureza dilatória, podendo ser prorrogado ou, ainda, a diligência ser cumprida mesmo após o termo final, desde que não tenha, até então, sido reconhecido os efeitos da preclusão.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1236883 DF 2017/0332106-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. ART. 76 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade, consagrada pela jurisprudência e pela doutrina, é uma defesa atípica que pode ser apresentada pelo executado nos autos da execução, por simples petição, desde que os questionamentos levantados estejam documentalmente comprovados, que não demande dilação probatória e que, por se tratar de questão de ordem pública, seja reconhecível de ofício e a qualquer tempo.
2. A falta ou deficiência de representação processual constitui vício sanável, admitindo-se, portanto, sua posterior regularização. Inteligência do art. 76 do CPC/15. 3. Regularizada a representação processual, rejeita-se a alegação do vício apontada pela parte.
4. Recurso conhecido e não provido

(TJ-MG - AI: 22653241320228130000, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023)

À luz de tais considerações, entendo que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao extinguir o processo sem resolução de mérito, tanto porque a procuração continha poderes para representação judicial, quanto porque, ainda que se entendesse pela insuficiência dos poderes outorgados, deveria ter sido oportunizada a regularização da representação, nos termos do art. 76 do CPC.

A manutenção da sentença implicaria afronta aos princípios da cooperação, da boa-fé objetiva processual e da primazia do julgamento do mérito, erigidos como pilares do sistema processual contemporâneo.

Dessa forma, a sentença recorrida merece ser anulada, pois, além de se basear em uma interpretação excessivamente formalista sobre a validade da procuração, violou o dever de cooperação (art. 6º do CPC) e o princípio da primazia da resolução do mérito, ao não oportunizar a correção do suposto vício processual.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026